Tribunal: STF
Processo: AP 516
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-30
Data de publicação: 2016-06-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite os embargos de declaração opostos para sanar contradição entre o conteúdo da ementa e os fundamentos do acórdão (RE 536.692-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 17/08/2012; RE 325.580-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJE 01/06/2007; ARE 815.792-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 15/06/2015; RE 312.020-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, unânime, j. 08/10/2002, DJ 08/11/2002).



    2. In casu,



    a) os embargos de declaração opostos pela defesa contra a condenação sustentaram a tese da extinção da punibilidade em decorrência do pagamento do tributo, assim como da prescrição etária, calculada posteriormente à condenação, com base na pena in concreto (prescrição retroativa reduzida pela metade);



    b) a tese da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário foi acolhida pela maioria, vencido o Relator originário do feito por 6 votos a 5;



    c) a tese da prescrição etária não foi acolhida pela maioria, tendo em vista que dois votos que integraram a corrente majoritária julgaram-na prejudicada, sobre ela não se manifestando;



    d) consequentemente, os itens 5 a 7 e trechos do item 8 e do cabeçalho da ementa não refletem o resultado do julgamento.



    3. Diante da contradição, deve ser determinada a republicação da ementa do acórdão embargado, excluindo-se: a) os itens 5 a 7 da redação original; b) o seguinte trecho do item 8: “bem como para declarar extinta a punibilidade do acusado, em razão do transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal”; c) o seguinte trecho do cabeçalho da ementa: “e ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, supervenientes à sessão de julgamento e antes da publicação do acórdão condenatório”.



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, para sanar a contradição entre a ementa e os fundamentos do acórdão.